Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-92.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1002835-92.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ
PACIENTE: ALISSON SÉRGIO DE SOUZA LIMA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALISSON SÉRGIO DE SOUZA LIMA, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, do CP] e associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do CP].
Assevera que não há fundamentação idônea quanto aos indícios de autoria, uma vez que os áudios do aplicativo WhatsApp, atribuídos ao paciente, não estão encartados nos autos, tampouco foram submetidos à perícia para “comprovar que se trata da sua voz”.
Pugna pela concessão liminar da ordem para que seja revogada a medida extrema decretada, substituindo-a, ou não, por cautelares menos gravosas.
É o breve relato.
DECIDO.
De início, registro que, embora os arquivos de áudio não tenham sido juntados nos autos de origem, é certo que, autorizada a quebra judicial do sigilo telefônico, os dados obtidos, via de regra, são mantidos em autos sigilosos, em apartado.
No entanto, verifico que a transcrição dos áudios foi acostada, com o teor das conversas travadas pelos integrantes do grupo chamado criminoso.
Dito isso, anoto que o Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop representou pela prisão preventiva do paciente e de FRANK MARKOSKI DE ASSIS, apontando-os como líderes e financiadores de uma associação criminosa responsável pelo roubo de cargas em Sinop, atuando, ainda, como autores intelectuais dos delitos.
O nome de ambos veio à tona na investigação depois da apreensão de outros membros do grupo, que tiveram seus sigilos telefônicos afastados.
Por meio das conversas mantidas em um grupo de WhatsApp denominado “Serviço”, foi possível identificar, dentre os participantes, os números telefônicos (66) 99936-4782 e (66) 98449-5198.
Após requisição judicial de informações às operadoras de telefonia, constatou-se que a primeira linha pertence a FRANK e a segunda a ALISSON, e este foi o indício suficiente de autoria adotado pelo juízo singular quando fundamentou a necessidade de decretação da segregação cautelar de ambos:
“[...] Assim, como se observa das peças carreadas aos autos, no caso em apreço, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, visto que, conforme consta do relatório de investigação policial, os representados, apesar de, aparentemente, não terem participado diretamente dos crimes de roubos, são, em tese, indicados como autores intelectuais dos crimes patrimoniais, coordenando e viabilizando o financiamento dos crimes.
Outrossim, são investigados por possuírem aparelho bloqueador de sinal, bem como por contratarem pessoas para execução dos crimes e comprar/alugar armas de fogo para execução dos crimes.
Salienta-se, ainda, que aos representados é imputada a prática de crime hediondo, sendo de elevada gravidade e suficiente para abalar a ordem social, como ocorreu concretamente.
Ademais, em consulta aos antecedentes do suspeito ALISSON SÉRGIO JOSÉ DE LIMA (SIAP/TJMT), verifica-se que este é investigado pela suposta prática de crimes de roubo (Autos 6924-38.2019.811.0015), resistência (Autos no 1014486- 47.2020.811.0015), posse de drogas (Autos 1018366-47.2020.811.0015) e desobediência (Autos no 1010894- 58.2021.811.0015), todos ocorridos nesta comarca de Sinop.
Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade dos acusados é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de suas constrições preventiva.
Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seus supostos autores, de modo que, a decretação da prisão cautelar é medida de rigor. [...]”.
A pretensão manifestada pelo impetrante – perícia nos áudios para identificação da voz do paciente – é questão probatória, afeta ao mérito da ação penal, cuja discussão é descabida nessa ação mandamental, que carece de prova pré-constituída.
E, nesse aspecto, verifico que a prova da titularidade da linha telefônica, demonstrando, prima facie, que faz parte de grupo de WhatsApp destinado à articulação do cometimento de crimes, deve ser considerada como indício suficiente de autoria.
Embora não seja objeto deste writ, registro que a necessidade de garantia da ordem pública está concretamente fundamentada pelo juízo a quo, que apontou outros registros criminais existentes em nome de ALISSON, naquela comarca, pelos crimes de roubo, posse de drogas e desobediência, afigurando-se necessária a medida extrema para frear seu ímpeto criminoso.
Diante do exposto, por não vislumbrar a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar almejada.
Requisitem-se informações ao juízo singular. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.